Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. NOFITICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. AINDA QUE DECORRENTE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apesar de sustentar a omissão quanto à possibilidade de cancelamento do contrato do plano de saúde por fraude da contratante, restou expressa esta possibilidade. Todavia, por ausência de qualquer elemento que atribua ao beneficiário o ato praticado (fraude), o consumidor deveria ter sido previamente notificado do cancelamento, principalmente para permitir a migração a outro plano com condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência e desde que a operadora possua planos de perfil individual ou familiar, porquanto se presume a sua boa-fé.
3. Embora a embargante alegue vício suscetível de integração, na verdade, pretende a reapreciação de matéria exaustivamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal pretensão, contudo, não é compatível com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. Recurso conhecido e rejeitado.